Tribunal: STF
Processo: HC 269660
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ARTIGOS 171, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 325, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECADÊNCIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.868.321. 
Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados nos seguintes termo: i) Edmilson Vicente Silva: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 171 do Código Penal; ii)  Paulo Vicente da Silva Júnior: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso nos artigos 321, parágrafo único, e 325, § 2º, do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo  e, de ofício, procedeu à correção de erro material “a fim de decotar apenas de seu dispositivo final a condenação do réu Edmilson Vicente da Silva à pena de 3 (três) meses de detenção, mantendo a condenação pelo crime de estelionato em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 114 (cento e quatorze) dias-multa, em regime semiaberto”.
Contra esse decisum, foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Ato contínuo, a defesa interpôs interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos sem efeito infringente. 
 Irresignada, a defesa interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado pelo Tribunal a quo. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido.
Na sequência, a defesa interpôs novo recurso extraordinário, o qual não foi apreciado por exaurimento da prestação jurisdicional.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta “constrangimento ilegal, consubstanciado na persecução penal movida pelo MPDFT, que se funda em acusações infundadas e desprovidas de justa causa”. Alega, também, “violação ao devido processo legal e à ampla defesa” em razão da “inadmissibilidade do recurso extraordinário por exaurimento da prestação jurisdicional”. Defende a “inexistência de legitimidade da suposta vítima para figurar no polo passivo da ação penal”, a “decadência do direito de queixa em relação aos crimes de estelionato e advocacia administrativa” e a “ilegalidade da investigação e da prova obtida mediante falsa comunicação de crime”.
ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, considerando que conhecimento dos fatos pela suposta vítima ocorreu em 15/02/2020, seu direito de Representação decaiu após 06 (seis) meses, mas, pior ainda, a Peça Acusatória só foi manejada em 13/06/2023 e recebida pelo Juízo no dia 04/08/2023, requerem os Pacientes, PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR e EDMILSON VICENTE SILVA, cumulativamente e/ou alternativamente, a Vossa Excelência: 
4.01. A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, autoridade coatora, datada de 11 de março de 2026, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelos pacientes, cessando, assim, o flagrante constrangimento ilegal que recai sobre suas liberdades; 
4.02. O trancamento definitivo da ação penal movida contra os Pacientes, em razão da ausência de justa causa, da ilegitimidade da suposta vítima ANDREA LUIZA DE ARAUJO ANTUNES, que não possui qualquer vínculo de domínio com o imóvel objeto da lide, conforme comprovado pela decisão judicial transitada em julgado nos autos do Processo nº 0714860-29.2019.8.07.0001, e da ocorrência da decadência do direito de queixa, nos termos do Art. 38 do Código de Processo Penal, ante a ausência de manifestação tempestiva sobre os crimes de estelionato e advocacia administrativa. 
4.03. Caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da ação penal, requer-se, desde já, o reconhecimento da suspeição do membro do Ministério Público que atua/atuou no caso, em razão do possível conflito de interesses decorrente do fato de uma das supostas vítimas ser Analista do MP, o que compromete a imparcialidade da persecução penal e viola o Art. 252 do Código de Processo Penal.
4.04. O reconhecimento da ilicitude da prova obtida pelos agentes da CGP/PCDF, mediante a apreensão da certidão de ônus do imóvel na residência de Rafael Quirino, porquanto realizada sem mandado judicial e sem a observância das formalidades legais, determinando-se o seu desentranhamento dos autos, nos termos do Art. 157 do Código de Processo Penal. 
4.05. A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar pleiteada, para o fim de anular o ato coator, com o consequente reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais subsequentes, assegurando-se aos pacientes o direito à análise de mérito de suas pretensões constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, a cessação da persecução penal manifestamente ilegal e desprovida de justa causa; 
4.06. A expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, caso estejam presos em virtude do ato coator, ou a expedição de salvo-conduto, caso a ameaça à liberdade seja iminente, determinando-se, ainda, a comunicação à autoridade coatora para que adote as providências necessárias à efetivação desta decisão, nos termos do Art. 660 do Código de Processo Penal. 
4.07. A concessão da ordem de Habeas Corpus de Ofício, para o fim de anular o ato coator, com o consequente reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais subsequentes, assegurando-se aos Pacientes o direito à análise de mérito de suas pretensões constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, a cessação da persecução penal manifestamente ilegal e desprovida de justa causa; 
4.08. A concessão da ordem de Habeas Corpus de Ofício, para o fim de anular o ato coator, com o consequente reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais subsequentes, assegurando-se aos Pacientes o direito à Absolvição por Decadência, Cerceamento de Defesa e Ausência de Justa Causa na análise de mérito de suas pretensões constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, a cessação da persecução penal manifestamente ilegal e desprovida de justa causa, determinando seu arquivamento final;”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“1. Trata-se de nova petição de recurso extraordinário (fls. 2.024- 2.079) apresentada para impugnar o acórdão confirmatório da decisão que negou seguimento (fls. 1.942-1.945) ao recurso extraordinário já interposto (fls. 1.903-1.928). 
2. Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando houver contrariedade a dispositivo constitucional. Como se vê, já foi manejado o recurso extraordinário cabível contra o provimento do Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível a apresentação de novo extraordinário com o objetivo de impugnar o acórdão que confirmou a negativa de seguimento do referido recurso, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. Portanto, uma vez que a petição de recurso em apreço se volta contra a própria solução dada ao recurso extraordinário, circunstância de cabimento não contemplada pela Constituição Federal, constata-se o exaurimento da prestação jurisdicional. 
3. Ante o exposto, não sendo cabível a impugnação, nada há a apreciar.”

Na espécie, quanto aos argumentos relativos ao suposto constrangimento ilegal em razão da “inadmissibilidade do recurso extraordinário por exaurimento da prestação jurisdicional”, forçoso concluir que o writ traz questões alheias ao direito de locomoção. 
Vale ressaltar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de  ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:
 
Art. 5º. [...]
LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
 
É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015) 

Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015)
 
Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 
Sob outra vertente, quanto às alegações referentes ao mérito da ação penal, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a matéria. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022) 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente